Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-89.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001750-89.2016.8.11.0003
AGRAVANTE: LAIDE SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos etc.
Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo não conhecimento do recurso, uma vez que não teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, bem como pelo não cabimento do agravo interno.
Nesses termos, com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora